Tribunal: TJMT
Processo: 1007229-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007229-45.2022.8.11.0000
AGRAVANTES:- VALTER BIANCHINI e IRENILDA LOPES GARCIA DOS SANTOS
AGRAVADOS:- ZOEL AGOSTINHO DALMOLIN e SALETE IVONE DALMOLIN
Agravo de Instrumento n. 1007229-45.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.
Os agravantes alegam que a discussão envolve terras na gleba “São Vicente”, zona rural de Nova Lacerda-MT, com 126,1337ha.
Dizem que inicialmente o feito foi distribuído na comarca de Comodoro, onde foi concedida a liminar e a reintegração na posse ocorreu em 8-3-2016.
Relatam que a ação foi redistribuída para a Vara Especializada em Direito Agrário em Cuiabá, quando então foram anulados os atos praticados no processo e determinada a audiência de justificação.
Pontuam que determinou-se novamente o declínio de competência da Vara Especializada, em razão dos arquivamentos dos processos conexos, retornando os autos para a Comarca de Comodoro, e então aquele juízo entendeu ser o caso de concessão da medida e ordenou a expedição de mandado de reintegração a favor dos agravados.
Afirmam que eles (agravados) foram oportunistas e, em 2014, preencheram um Cadastro de Requerimento de Regularização de Ocupação de Área Pública alegando que ocupavam uma área pública de 126,13 hectares desde 10-1-2000.
Aduzem que essas terras nunca existiram, e estão contidas dentro da propriedade particular - fazenda São Vicente, matrícula 1.125 do 1o Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Comodoro.
E mais, o simples Cadastro de Requerimento de Regularização de Ocupação de Área Pública não implica em reconhecimento do domínio ou posse de acordo com o Decreto Federal no 6.830/2009, que também dispõe sobre regularização fundiária em terras públicas da União, em seu Artigo 3o, no parágrafo 3o.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que deferiu a liminar de reintegração de posse, proferida nos seguintes termos:
(...)
No caso sub examine, conforme grafado no relatório, o imóvel rural objeto da ação em voga esta localizado na gleba “São Vicente”, zona rural no munícipio de Nova Lacerda/MT, com área de 126.1337 há e apresentando as seguintes coordenadas: Latitude 14o 27 3525 S e Longitude 59o 46o 20,79o.
Nesse estopim, quanto ao primeiro requisito, no caso em pauta, vejo que resta comprovado, conforme se infere do documento carreado no evento 27/28, Contrato Particular de Compra e Venda datado de 05 de Outubro de 2006, dando conhecimento que o requerente já vinha realizando posse da área objeto do litígio desde o referido ano.
Do mesmo modo, quanto ao segundo requisito, perquirindo o manancial informativo carreado na presente rusga, verifico o esbulho praticado pela parte requerida resta devidamente comprovado conforme se dessume dos boletins de ocorrência trazido a lume pelo autor nos eventos 41/50.
Quanto à data do esbulho, terceiro requisito, conforme informações constantes nos autos ocorreu em junho de 2015.
Por fim, quanto ao último requisito, entendo, neste momento, estar comprovada por meio dos documentos carreados aos autos juntamente com as provas testemunhais colhida em sede de audiência de justificação, o qual foram uníssonos e harmônicos quanto à posse do autor, vejamos alguns trechos:
Em sua oitiva, a testemunha JOÃO MACHADO, afirmou que: a) seu lote é vizinho ao do Sr. Zoel; b) quando chegou em 2008, para construir seu barraco, o primeiro vizinho que apareceu em seu terreno para dar apoio, qual já morava lá á tempos foi o Sr. Zoel; c) nesta área, nunca viu outro morador, sem ser o Sr. Zoel; d) um cara chegou e colocou a arma nele e no genro e mandou sair de dentro da casa dele; e) mesmo nesse período que esta discutindo na justiça, somente ele morou nas terras.
No mesmo sentido, a testemunha NAIR AZEVEDO, bradou que: a) a posse é do Sr. Zoel; b) pegou essa área em serviço e passou para o Sr. Zoel no ano de 2006; c) não sabe o motivo que saiu da área; d) identifica pelo mapa constante nos autos, o imóvel que transmitiu para o Sr. Zoel.
Por sua vez, a testemunha LUIZ CARLOS afirmou que: a) Zoel é um companheiro deles de posseiro da área, desde o início; b) foi abordado pelo Sr. Juarez no período da manhã armado e lhe tirou dentro da propriedade; c) o Sr. Juarez vendeu essas áreas para outras pessoas; c) identifica pelo mapa constante nos autos, a área de posse do Sr. Zoel; d) fazia divisa com ele, era vizinho; e) esses fatos ocorreram mais ou menos em 2015; e) o Sr. Juarez expulsou o Sr. Zoel das terras; f) o senhor Juarez da cadeia mandou um recado para ele, falando que se não testemunhasse em seu favor, o dia que saísse de lá iria lhe matar.
Neste toar de ideias, analisando os autos, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos para a concessão da liminar, eis que demonstrada a posse da área pelo autor, a ocorrência do esbulho há menos de ano e dia e a perda da posse.
Assim, necessário se faz garantir o direito do autor à reintegração na posse da área declinada na inicial, restabelecendo-se a paz social.
Logo, considerando a coerência dos fatos relatados e os documentos juntados, entendo ser o caso de concessão do pedido liminar, porquanto presentes os pressupostos que a autorizam, consoante o disposto no artigo 561, do CPC. (Id 124910205 – Pág. 5/6)
Em análise sumária, a decisão ora atacada, além de analisar os documentos apresentados, considerou a prova testemunhal que confirma a posse dos agravados.
Além do mais, não obstante as razões recursais, é preciso considerar que o mandado de reintegração de posse foi cumprido em 31-3-2022, ou seja, há quase um mês.
Assim, a modificação da determinação judicial nesse momento poderá acarretar mais prejuízo às partes, sobretudo se o Recurso não for provido no final.
Prudente, pois, manter o decisum até a análise de mérito do Recurso.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 27 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator